Tribunal: TJSP
Processo: 9001151-13.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001151-13.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante DOUGLAS
COTRIM CABRAL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001151-13.2019.8.26.0637 -Voto no
2
Agravo em Execução no 9001151-13.2019.8.26.0637,
Comarca: Tupã
Agravante: DOUGLAS COTRIM CABRAL
Advogado: Raphael Camarão
VOTO No. 21.664
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu
a progressão de regime, ante a carência de lapso temporal.
Inviabilidade. Cometimento de falta grave que implica o reinício
do prazo aquisitivo, nos moldes expressamente disciplinados pelo
art. 127 da LEP. Precedentes dos Tribunais Superiores. Ausência
de preenchimento do requisito objetivo. Improvido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto por
DOUGLAS COTRIM CABRAL em face de decisão proferida em 1o de agosto p.p.
(fl. 15), pelo MM. Juiz de Direito Dr. Paulo Gustavo Ferrari, da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Tupã, que indeferiu a sua progressão ao
regime semiaberto, por ausência de preenchimento do requisito temporal.
Irresignado, o agravante sustenta, resumidamente,
ser imperiosa a reforma da referida decisão, arguindo o preenchimento dos
requisitos objetivo e subjetivo necessários à pleiteada progressão, sob o
fundamento de que prática de falta disciplinar não interrompe o prazo para
benefícios.
O Ministério Público, em sua contraminuta, bateu-se
pelo acerto do decisum, salientando que o requisito objetivo somente será
alcançado pelo recorrente em 17.03.2022.
A doutra Procuradoria Geral de Justiça apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001151-13.2019.8.26.0637 -Voto no
3
parecer endossando as razões ministeriais, opinando pelo não provimento ao
recurso.
Devidamente processado, o pleito defensivo não
comporta provimento, merece subsistir a r. decisão agravada.
Consoante se percebe das peças carreadas aos
presentes autos, condenado à pena total de 19 anos, 11 meses e 27 dias de
reclusão, por infração ao art. 157, § 3o, do Código Penal, o agravante ainda foi
punido pelo cometimento de falta grave, perpetrada em 19 de maio de 2017, a
partir da qual reiniciou novo prazo para progressão de regime.
Quanto à interrupção de prazo aquisitivo para a
progressão, a nova redação do art. 127 da Lei de Execução Penal, proveniente
da edição da Lei no.12.433/2011, preceitua:
Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no
art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da
infração disciplinar.
Se, por um lado, a novel legislação inovou ao limitar o
perdimento dos dias remidos, por outro, manteve inalterável o entendimento
acerca da interrupção do prazo para a progressão, conservando in fine,
semelhante disposição contida na antiga redação, segundo a qual o condenado que for
punido com falta grave perderá o direito ao tempo remido, começando o novo período a partir da data da infração.
O dispositivo, à evidência, impõe o reinício do período aquisitivo de
benefícios ao condenado, punido pelo cometimento de falta grave no decorrer da execução, não ensejando
margem a interpretação distinta. Neste sentido, já uníssona a jurisprudência:
O acórdão guerreado está em consonância com o
entendimento desta Corte no sentido de que o
cometimento de falta grave pelo apenado importa
na alteração da data-base para a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001151-13.2019.8.26.0637 -Voto no
4
novos benefícios, salvo livramento condicional,
indulto e comutação da pena; (b) autoriza a
regressão de regime e (c) a revogação de até 1/3 dos
dias remidos (art. 127 da LEP).
(HC 492.895/SP, 5a T., rel. Joel Ilan Paciornik, 04/04/2019,
v.u. - grifamos)
A prática de falta grave pelo sentenciado, no curso da
execução da pena, altera a data-base para a
concessão de novos benefícios, exceto para fins de
livramento condicional, indulto e comutação da pena.
Entendimento consolidado nas Súmulas 441, 535 e
534 desta Corte e no REsp repetitivo n. 1.364.192/RS.
Habeas corpus não conhecido. (HC 418.569/RS, 5a T.,
rel. Ribeiro Dantas, 26/06/2018, v.u. grifo nosso)
Como cediço, prática de falta grave é indicativo de
ausência de assimilação da terapêutica penal, sinalizando a necessidade de
regressão ou inaptidão à progressão e, por conseguinte, a impossibilidade de
contemplação de benefícios.
A progressão, assim como os demais benefícios penais,
tem como fundamento a confiança no restabelecimento do condenado. Destarte,
havendo qualquer indício de desvio do processo regenerativo pelo sentenciado,
os benefícios são suspensos iniciando-se novo período de avaliação e aquisição,
como forma de reprimir as adversidades.
Com efeito, analisando as peças carreadas, possível
denotar que o recorrente, diante do cometimento de falta grave, atingirá 2/5 do
total de sua pena somente em 17 de março de 2022 inclusive conforme cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001151-13.2019.8.26.0637 -Voto no
5
de liquidação (fl. 25 v.) mencionado na decisão agravada
, inviabilizando a
concessão da almejada progressão, ante a inequívoca ausência de requisito
objetivo.
Ademais, analisando a extensa folha de antecedentes do
agravante (fls. 4/6 que além da atual execução, ainda registra o cometimento de
outras três faltas disciplinares durante o resgate de sua reprimenda) reforça-se a
necessidade da manutenção do regime fechado, rechaçado o argumento trazido
quanto à aludida ausência de sua periculosidade, pois a reiterada indisciplina
sinaliza a necessidade de avaliação mais acurada do requisito subjetivo, via
exame criminológico, em sede de eventual progressão de regime, restando, em
princípio, salutar a medida a quo.
De tal sorte, escorreita a decisão a quo, porquanto diante
da prática de falta grave, reconheceu a ausência do preenchimento do requisito
objetivo, visto o reinício da contagem do período aquisitivo dos benefícios.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença agravada por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator